Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-67.2024.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003341-67.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANA ROSA DOS SANTOS - CPF: 487.396.771-68 (APELADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre
as partes e condenou a instituição apelante à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora/apelada, além do pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrida alegou que nunca contratou nem autorizou os descontos em seu benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em definir se os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da apelada são legítimos diante da ausência de comprovação documental da contratação e em estabelecer se a conduta ilícita da instituição apelante configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação inequívoca da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica, sendo insuficiente a mera exibição de telas sistêmicas ou registros internos desacompanhados de assinatura válida.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, impõe à instituição apelante o dever de demonstrar a regularidade da adesão, ônus do qual não se desincumbiu.

A tese da apelante, baseada na alegação de contratação por assinatura eletrônica e
confirmação telefônica, não é suficiente para comprovar a anuência da parte recorrida.

O dano moral é presumido, pois a privação indevida de valores de benefício previdenciário compromete a dignidade do titular, especialmente por se tratar de verba alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica, de modo que eventual redução comprometeria a efetividade da sanção.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, a verba honorária deve ser majorada para 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de comprovação documental válida da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica e invalida os descontos efetuados em benefício previdenciário.

O dano moral, em casos de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, é presumido, dada a natureza alimentar da verba e o impacto sobre a dignidade do beneficiário.

A inversão do ônus da prova, aplicável às relações consumeristas, impõe ao fornecedor o
dever de demonstrar a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
[Indicar
precedentes sobre danos morais presumidos em descontos indevidos de benefício previdenciário, se houver no caso].

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral julgada
parcialmente
procedente para
:

“Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. AMBEC”.

Condenar a requerida à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

A
apelante s
ustent
a
que a autora aderiu voluntariamente à associação, mediante assinatura eletrônica e confirmação por ligação telefônica, obedecendo normas do INSS.
Defende a legalidade
de contratos firmados por meios eletrônicos ou telefônicos.

Argument
a
que os descontos decorreram de contratação legítima, não havendo erro ou má-fé.
aduz
que, ao ser informada sobre a insatisfação da autora, cancelou imediatamente os descontos.

Aleg
a
que não houve qualquer dano relevante capaz de justificar a indenização, classificando os descontos como mero aborrecimento.
Ressalta a necessidade de
prova concreta de abalo moral para ensejar reparação
.

Subsidiariamente
, p
l
ei
teia
a revisão do valor arbitrado, alegando que a quantia fixada pelo juízo
a quo
não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas contrarrazões, a apelada d
estaca que
nunca consentiu com a adesão à AMBEC, sendo surpreendida pelos descontos em seu benefício previdenciário
, e que
a ré não apresentou provas de sua anuência.

Enfatiz
a
que os valores descontados comprometiam sua subsistência, uma vez que sua aposentadoria é sua única fonte de renda. Dessa forma, os descontos configuraram ato ilícito e ofensivo à sua dignidade.

Diz
que a retirada indevida de valores de benefício previdenciário enseja dano moral automaticamente, sem necessidade de comprovação específica de sofrimento ou prejuízo emocional.

Afirma
que o valor de R$3.000,00 foi fixado de forma justa e proporcional, servindo para compensar o abalo sofrido e desestimular práticas abusivas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada ajuizou a presente demanda sob a alegação de que vem sofrendo descontos no seu benefício previdenciário sem que tenha contratado
nem autorizado.

A matéria controvertida consiste na verificação da validade dos descontos efetuados sobre o benefício previdenciário da apelada, sem a devida comprovação de autorização.

A apelante não apresentou documentos que comprovassem a anuência da parte recorrida à adesão, sobretudo diante da incidência da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência da autora e a impossibilidade de exigir-lhe prova negativa.

A apelante sustenta que a filiação ocorreu de maneira regular, mediante assinatura eletrônica e posterior confirmação por telefone. Argumenta que os descontos foram legítimos e que a parte adversa não demonstrou qualquer irregularidade. Defende a inexistência de dano moral, sob a alegação de que o episódio não passou de um mero dissabor. Subsidiariamente, requer a redução do montante arbitrado a título de reparação.

A inexistência de comprovação documental inequívoca acerca da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica. A
exibição
de telas sistêmicas ou registros internos quando desacompanhados de assinatura válida
não tem valor probatório
.

No presente caso, a apelante limitou-se a alegar a regularidade do procedimento adotado, sem apresentar qualquer contrato assinado ou outro meio idôneo que demonstrasse a anuência da parte recorrida.

A tese de que a associação se respalda em procedimentos eletrônicos e telefonemas não altera
as provas existentes no processo
.

O dever de demonstrar a regularidade da adesão competia à apelante, que não trouxe aos autos elementos concretos que afastassem a conclusão do juízo de origem.

O dano moral, diversamente do que sustenta a
apela
nte, não se confunde com mero aborrecimento. A privação indevida de valores que compõem benefício previdenciário compromete a dignidade do titular, sobretudo quando se trata de verba alimentar.
Em tais situações o dano moral é presumido
, não sendo exigida a comprovação de sofrimento psíquico específico.

Quanto ao valor arbitrado, a quantia fixada revela-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando-se o impacto da conduta ilícita, o montante atende ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. Eventual redução comprometeria a efetividade da sanção e enfraqueceria o combate a práticas abusivas.

Pelo exposto,
neg
o

provimento
a
o
R
ecurso

e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o proveito econômico
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025